Tribunal: TJMT
Processo: 1008438-02.2020.8.11.0006
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008438-02.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MAXUEL ROCA DE ARAUJO - CPF: 031.440.631-00 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOENIL SOARES AGUAIO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGA – DESCLASSIFICAÇÃO - POSSE PARA O USO EXCLUSIVO

–
RECURSO DO MP
–
1) PRETENDIDA CONDENAÇÃO
- CABIMENTO – CRÍVEL DELAÇÃO DE USUÁRIO, APREENSÃO DE DROGAS E DE PETRECHOS USADOS PARA O PREPARO E VENDA DE COCAÍNA – HARMÔNICAS E COESAS DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS CONDUTORES DO FLAGRANTE - CREDIBILIDADE – CONDENAÇÃO LANÇADA –
2) TRÁFICO PRIVILEGIADO
– PROCEDÊNCIA EM RELAÇÃO A UM DOS APELADOS – REQUISITOS PREENCHIDOS – RÉU PRIMÁRIO E AUSÊNCIA DE PROVAS APONTANDO A SUA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS -
RECURSO PROVIDO EM PARTE PARA CONDENAR OS RÉUS POR TRÁFICO DE DROGAS, MAS APLICAR A UM DOS APELADOS A CAUSA DIMINUTIVA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI N. 11.343/06.
A DECISÃO É DE ACORDO COM O PARECER DA PGJ.

1- À luz do preconizado no § 2º do art. 28 da Lei 11.343/06

e
considerando a inverossimilhança das contraditórias palavras dos acusados em juízo, isoladas no contexto probatório, observando, ainda, a credibilidade dos firmes e coesos relatos dos policiais que atuaram no flagrante, corroborando a delação extrajudicial de usuário, somada às circunstâncias fáticas do caso (quantidade e variedade de drogas -
57,78
g

de cocaína e
3,55
g de maconha - , apreensão de ácido bórico, dinheiro e objetos eletrônicos sem comprovação de origem lícita)
,
deve ser afastada a desclassificação operada na sentença, provendo-se o recurso do MP para condenar os acusados pela prática do crime de tráfico de drogas.

2 -
Se um dos agentes é primário,
a quantidade de drogas não se mostra
suficiente para se concluir que ele se dedicava a atividade criminosa, e
inexistindo nos autos qualquer outro elemento apontando sua dedicação a “atividades criminosas” ou noticiando que “integre organização criminosa”, imperativa a aplicação da causa de diminuição denominada “tráfico privilegiado” (art. 33, §4°, Lei 11.343/06).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo pelo Ministério Público Estadual, contra sentença anexada sob Id.
101705809 - pág. 1
, em que operou a
desclassificação
d
a conduta de tráfico de droga, imputada aos apelados
MAXUEL ROCA DE ARAUJO
e
JOANIL SOARES AGUAIO
, para a prevista no
art. 28, da Lei 11343/06
.

Nas razões sob Ids
101705819
, o MP pediu a
condenação
dos apelados pelo crime de
tráfico de droga
, sob o fundamento de que o conjunto probatório amealhado aos autos é suficiente a sustentar que as drogas encontradas na residência de Maxuel
eram destinadas à venda
e não ao consumo exclusivo.

Quanto às penas, ressalta que
Maxuel
é reincidente específico e pede que não seja aplicada aos apelados a causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06, porque ambos se dedicavam ao tráfico de drogas.

Em contrarrazões, a Defesa rebateu a pretensão do
parquet
, e postulou o
desprovimento
do recurso (Id.
101705823
).

A d. PGJ, em parecer anexado sob o Id
105299990
, opinou pelo
provimento
ao recurso

conforme transcrição do sumário ministerial respectivo:

“Apelação Criminal: Tráfico de drogas – Irresignação ministerial: – Busca-se a condenação dos apelados nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº. 11.343/2006, reformando-se a sentença que desclassificou a conduta de tráfico imputada na denúncia para o delito de posse de entorpecente para consumo, ao argumento de que há provas suficientes para embasar um édito condenatório – Admissibilidade – Existência de provas suficientes acerca da materialidade e autoria delitiva, assim como da destinação comercial dos entorpecentes apreendidos, isso porque as versões apresentadas pelos recorridos na fase judicial são contraditórias e isoladas nos autos, ao passo que os depoimentos judicializados dos castrenses Alessandre Almeida Campos Leite e Rodrigo Barbosa da Silva que diligenciaram no feito são seguros, coerentes e foram corroborados com outros elementos de informação e provas produzidas durante a
persecutio criminis
, a exemplo da delação extrajudicial de Maxuel e confissão e delação extrajudicial de Joenil, aliada a abordagem e revista pessoal na pessoa de Sebastião, em que os agentes da lei lograram em encontrar em poder do mesmo uma porção de droga, o qual informou aos milicianos que teria adquirido aludido entorpecente na “Boca do Gordo” e, após diligências investigativas e buscas domiciliar, os agentes da lei lograram em localizar substâncias entorpecentes, de variadas espécies (‘maconha’ e ‘cocaína’), além de apetrechos comumente utilizados para o comércio da peste, a exemplo de ácido bórico, substância corriqueiramente utilizada por traficantes para “batizar” a droga para render mais, obtendo, desse modo, mais lucro à mercancia ilícita, além de relevante quantia de dinheiro (R$ 2.125,75), bem como produtos de origem espúria, tudo a revelar a conduta enredada no art. 33 da Lei de Drogas por parte dos apelados. Ademais: “A confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova.” (Enunciado n. 11 do TJMT) - Pelo provimento do recurso manejado pelo Ministério Público, para reformar a sentença desclassificatória, a fim de condenar os apelados Maxuel Roca de Araújo e Joenil Soares Aguaio pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33
, caput
, da Lei nº. 11.343/2006)”.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 18 de janeiro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2022